Tribunal: STF
Processo: ARE 1432916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente mediante acórdão (eDOC 499, p. 1-126), de cuja ementa transcrevo: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO SUÇUARANA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40 DA LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ART. 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINARES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA DISPENSÁVEL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.” (eDOC 499, p. 124) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 516, p. 1-32).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 524, p. 1-22) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, XXXVII, LIII e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 523, p. 1-32).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu o REsp (eDOC 535, p. 1-5) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 537, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, quanto aos incisos LIII e LVI do art. 5º da Constituição, nego seguimento ao recurso extraordinário e, no demais, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 537, p. 1-2; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 582, p. 1-7), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 546, p. 1-8). 



    A 4ª Seção do TRF da 4ª Região negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 575, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.844.699/RS (eDOC 601, p. 1-3) e dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 609-617). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 623, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 127.085/RS (certidão; eDOC 625, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada, da Vice-Presidência do TRF da 4ª Região (eDOC 537, p. 1-2), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente